Tribunal: TJDFT
Processo: 0720466-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720466-96.2023.8.07.0001 DECISÃO 1. O advogado do apelante opõe declaratórios (id 65232492) ao acórdão 1.916.190 (id 64217336), cuja ementa recebeu a seguinte redação: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. LEI DISTRITAL 7.239/23. Alega que, apesar do provimento parcial da apelação interposta, a Turma deixou de fixar/inverter os honorários de sucumbência em seu favor, restando caracterizada a omissão. Em contrarrazões (id 65440232), o BRB BANCO DE BRASILIA S.A. sustenta que não há nenhum vício a ser sanado no acórdão. 2. O acórdão foi disponibilizado no DJe em 24/09/2024, mas o embargante somente opôs embargos de declaração em 15/10/24, quando há muito transcorrido o prazo legal de 5 dias úteis (CPC 1.023). 3. Revela-se, pois, manifestamente inadmissível o presente recurso (CPC 932, III). Posto isso, não conheço dos embargos de declaração. I. Brasília/DF, 17/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator